Tribunal: STF
Processo: Rcl 77365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). 



    1. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.